Tribunal: TJMT
Processo: 1008546-39.2026.8.11.0000
Órgão julgador: RICARDO GOMES DE ALMEIDA
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-05-19
Data de publicação: 2026-05-26

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1008546-39.2026.8.11.0000
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Capitalização / Anatocismo, Cédula de Crédito Bancário, Assistência Judiciária Gratuita]
Relator:
Des(a).
RICARDO GOMES DE ALMEIDA

Turma Julgadora:

[DES(A). RICARDO GOMES DE ALMEIDA, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES]

Parte(s):

[KELLY COELHO GOMES - CPF: 105.235.397-54 (ADVOGADO), CLEITON LUIZ DE OLIVEIRA RUIZ - CPF: 614.888.101-25 (AGRAVANTE), BANCO VOLKSWAGEN S.A. - CNPJ: 59.109.165/0001-49 (AGRAVADO), BRUNO MEDEIROS DURAO - CPF: 106.274.817-44 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CLARICE CLAUDINO DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. JUSTIÇA GRATUITA. PESSOA NATURAL. PRESUNÇÃO RELATIVA DE HIPOSSUFICIÊNCIA. DEVER DE COLABORAÇÃO PROCESSUAL. INÉRCIA INJUSTIFICADA APÓS OPORTUNIZAÇÃO DE PROVA. DESERÇÃO CONFIGURADA. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1. Agravo Interno interposto contra decisão monocrática que não conheceu de agravo de instrumento por deserção. O recorrente, empresário individual, pleiteou a gratuidade da justiça, mas quedou-se inerte após ser sucessivamente intimado para comprovar sua condição financeira ou recolher o preparo, o que resultou na negativa de seguimento do recurso originário.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em saber se a declaração de deserção deve ser mantida diante da inércia do recorrente em atender às determinações judiciais de comprovação de hipossuficiência, ou se a mera alegação de presunção de pobreza e o princípio da primazia do mérito são suficientes para superar a ausência de preparo.

III. Razões de decidir

3. A presunção de veracidade da declaração de insuficiência de recursos da pessoa natural possui natureza relativa, permitindo ao magistrado exigir a comprovação dos requisitos quando houver dúvidas sobre o estado de miserabilidade, conforme autoriza o ordenamento processual vigente.

4. O dever de colaboração processual impõe à parte o ônus de apresentar elementos mínimos de sua situação econômica quando instada pelo juízo; a inércia total e injustificada em duas oportunidades distintas fragiliza a boa-fé e torna impositiva a sanção da deserção.

5. O princípio da primazia do julgamento de mérito não constitui salvo-conduto para o descumprimento de pressupostos extrínsecos de admissibilidade, nem autoriza a superação de vícios que a própria parte se recusou a sanar no momento oportuno.

IV. Dispositivo e tese

6. Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

"1. A inércia injustificada da parte em comprovar a hipossuficiência financeira, após regular intimação para fazê-lo, afasta a presunção relativa de pobreza e impõe o reconhecimento da deserção. 2. O princípio da primazia do mérito não autoriza o conhecimento de recurso deserto quando a parte deixa de cumprir obrigação processual essencial e sanável."

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de agravo interno interposto por
CLEITON LUIZ DE OLIVEIRA RUIZ
contra decisão monocrática proferida pelo eminente Desembargador Ricardo Gomes de Almeida (id. 355566360), que não conheceu do Agravo de Instrumento n. 1008546-39.2026.8.11.0000, ante a ocorrência de deserção.

Nas razões do
agravo interno
, o recorrente assevera que a decisão monocrática ignora a presunção legal de hipossuficiência da pessoa natural (CPC, art. 99, § 3o). Argumenta que a inércia em recolher o preparo não configurou
descaso processual, mas decorreu da "impossibilidade material absoluta" de reunir o numerário necessário para as custas no exíguo prazo assinalado.

Invoca o princípio da primazia do julgamento de mérito (CPC,
arts
. 4o e 6o) e a garantia constitucional de acesso à jurisdição. Sustenta que o rigorismo formal aplicado inviabiliza a análise da própria gratuidade, que é o objeto central da controvérsia. Requer o provimento do recurso para que, reconhecida a hipossuficiência, seja afastada a deserção e processado o agravo de instrumento. Subsidiariamente, pugna pela concessão de gratuidade parcial, parcelamento das custas ou diferimento do pagamento para o final do processo (id. 356757378).

Em que pese a intimação, a parte agravada não apresentou contrarrazões, conforme certificado no id. 364747369.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Conforme relatado, trata-se de Agravo Interno interposto por Cleiton Luiz de Oliveira Ruiz em face da decisão monocrática que não conheceu do Agravo de Instrumento por ele interposto, declarando a deserção do recurso em razão do não recolhimento do preparo após o indeferimento da gratuidade de justiça.

Pois bem. O recurso não comporta
provimento
.

O Agravo Interno foi interposto com fundamento no art. 1.021 do Código de Processo Civil, contra decisão monocrática que declarou a deserção do Agravo de Instrumento no 1008546-39.2026.8.11.0000, em razão do não recolhimento do preparo recursal após o indeferimento da gratuidade de justiça. O recurso é tempestivo e apresenta argumentação dialética própria, não se limitando a reproduzir as razões do recurso anterior, razão pela qual merece ser conhecido.

No mérito, contudo, não assiste razão ao Agravante.

A controvérsia central reside em saber se a declaração de deserção do Agravo de Instrumento, após o indeferimento da gratuidade de justiça e o decurso do prazo para recolhimento do preparo sem qualquer manifestação do recorrente, deve ser mantida ou afastada. Para tanto, é necessário examinar, em primeiro lugar, a correção do indeferimento da gratuidade e, em seguida, as consequências processuais da inércia do Agravante.

No que tange à gratuidade de justiça, o Agravante é pessoa física — empresário individual — e, nessa condição, a declaração de insuficiência de recursos goza de presunção relativa de veracidade, nos termos do art. 99, §3o, do Código de Processo Civil. Essa presunção, todavia, não é absoluta.

Verifica-se, no caso concreto, que o Relator do Agravo de Instrumento, ao receber o recurso, não se limitou a indeferir sumariamente a gratuidade. Ao contrário, proferiu despacho fundamentado (ID 349835854), intimando o Agravante para que, no prazo de cinco dias, comprovasse os pressupostos para a concessão da assistência judiciária gratuita, mediante apresentação de documentos que demonstrassem o estado de hipossuficiência, ou, alternativamente, procedesse ao recolhimento do preparo recursal. Essa oportunidade foi concedida em estrita observância ao disposto no art. 99, §2o, do Código de Processo Civil, que autoriza o magistrado a determinar a comprovação dos requisitos para a concessão do benefício.

Diante da inércia absoluta do Agravante que não se manifestou nos autos do Agravo de Instrumento em nenhum momento, conforme atestado pela certidão de ID
.
352303862, o Relator proferiu decisão (ID 352346389) indeferindo a gratuidade e concedendo novo prazo de cinco dias para o recolhimento do preparo, sob pena de deserção. Novamente, o Agravante quedou-se inerte, conforme certificado em 20 de março de 2026 (ID 355546394), o que ensejou a declaração de deserção e o não conhecimento do recurso.

A tese central do Agravo Interno de que a inércia decorreu de impossibilidade material absoluta de recolher o preparo não pode ser acolhida. Isso
porque, se o Agravante realmente se encontrava em situação de hipossuficiência que o impedia de recolher o preparo, a conduta processual esperada seria justamente a de apresentar os documentos comprobatórios de sua situação financeira, conforme expressamente determinado pelo Relator.

O Agravante, contudo, não apresentou qualquer manifestação, não juntou qualquer documento e não formulou qualquer pedido de dilação de prazo ou de reconsideração. A inércia total e absoluta, em duas oportunidades distintas, não se compatibiliza com a narrativa de quem busca ativamente a tutela jurisdicional e se encontra impossibilitado apenas de recolher numerário.

Merece ser destacado, ainda, que o Agravo Interno tampouco trouxe qualquer elemento probatório novo que pudesse alterar o quadro fático analisado pelo Relator. O recurso limita-se a reiterar argumentos jurídicos abstratos sobre a presunção de hipossuficiência e o princípio da primazia do julgamento de mérito, sem apresentar documentos que demonstrem concretamente a impossibilidade de recolhimento do preparo no período em que os prazos correram.

No que tange ao argumento do "círculo vicioso" segundo o qual a parte não poderia ser penalizada com a deserção por não ter recursos para pagar o preparo, exatamente o mesmo motivo pelo qual pleiteou a gratuidade, cumpre esclarecer que tal raciocínio, embora dotado de apelo retórico, não pode ser acolhido de forma irrestrita. Admiti-lo sem qualquer comprovação equivaleria a tornar ineficaz o sistema de preparo recursal, bastando ao recorrente alegar hipossuficiência para se eximir indefinidamente da obrigação de recolher as custas, sem qualquer ônus probatório. O ordenamento processual, ao estabelecer a presunção relativa de hipossuficiência para a pessoa física, não dispensa a parte de colaborar com o juízo quando instada a fazê-lo, apresentando os elementos mínimos que permitam a avaliação concreta de sua situação econômica.

Nessa perspectiva, a jurisprudência desta Corte é firme no sentido de que a inércia do recorrente após o indeferimento da gratuidade e a concessão de prazo para o preparo impõe o reconhecimento da deserção. Conforme precedente
desta Câmara,
"instado a se manifestar para efetuar o recolhimento do preparo recursal, diante do indeferimento da justiça gratuita, a inércia do recorrente impõe a deserção"
(TJMT - N.U 1025610-67.2023.8.11.0000, Rel. Des. NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, Primeira Câmara de Direito Privado, julgado em 17/09/2024, publicado no DJE 19/09/2024). Esse entendimento encontra respaldo no art. 1.007 do Código de Processo Civil, que estabelece a obrigatoriedade do preparo no ato de interposição do recurso, e no art. 101, §2o, do mesmo diploma, que determina o não conhecimento do recurso na hipótese de não recolhimento do preparo após o indeferimento da gratuidade.

Quanto ao pedido subsidiário de reabertura do prazo para recolhimento do preparo, não há amparo legal ou jurisprudencial para tal providência. O prazo concedido pelo Relator foi regular, suficiente e devidamente intimado. A reabertura de prazo já expirado, sem qualquer justificativa concreta para o descumprimento, violaria o princípio da igualdade processual e a segurança jurídica que deve nortear os atos processuais.

Por fim, no que diz respeito ao princípio da primazia do julgamento de mérito, previsto nos
arts
. 4o e 6o do Código de Processo Civil, cumpre esclarecer que tal princípio não tem o condão de afastar a aplicação de sanções processuais decorrentes da inércia injustificada da parte. O princípio em questão orienta o magistrado a superar vícios formais sanáveis e a buscar a resolução definitiva do litígio, mas não autoriza o conhecimento de recurso deserto, pois a deserção não constitui vício formal sanável, mas consequência direta do descumprimento de obrigação processual essencial.

Ante todo o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao Agravo Interno, mantendo integralmente a decisão monocrática que declarou a deserção do Agravo de Instrumento.

Visando evitar a oposição de embargos declaratórios e, desde logo, para viabilizar eventual acesso às vias extraordinária e especial, considero
prequestionada
toda matéria infraconstitucional e constitucional, observado o
pacífico entendimento do Superior Tribunal de Justiça no sentido de que, tratando-se de prequestionamento, é desnecessária a citação numérica dos dispositivos legais, bastando que a questão posta tenha sido decidida.

Por fim, advirto desde logo às partes que a interposição de recurso manifestadamente inadmissível ou improcedente poderá acarretar a imposição de multa.

É como voto
.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/05/2026